Tribunal: TJDFT
Processo: 0733969-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733969-27.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAMILTON ANTONIO FERREIRA AGRAVADO: CLEVER CLAIR DE SOUZA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIO GONCALVES DE LIMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Hamilton Antônio Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID de origem 136506438) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Clever Clair de Souza Ferraira, reconheceu a ausência de pagamento voluntário do débito e determinou a realização de pesquisas patrimoniais para expropriação do patrimônio do devedor, até o limite da dívida executada. Intimado para apresentar contraminuta ao recurso, a parte adversa se manifestou ao ID 40925750 aduzindo preliminares de: irregularidade de representação da parte agravante, porquanto a procuração conferida ao patrono que o representa nestes autos teria sido revogada, consoante faria prova o documento acostado ao ID 40925753; e de impugnação à gratuidade de justiça deferida ao recorrente. O agravante foi intimado para se manifestar sobre os pontos (ID 41202680), porém manteve-se silente, conforme certidão de ID 41614696. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 110 do CPC, a parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. Em continuação, o parágrafo único do mesmo dispositivo dispõe que, não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o que regula o art. 76 do CPC. Na hipótese, o agravado demonstrou que o instrumento de procuração outorgado pelo agravante ao causídico que o representa nestes autos foi revogado e, mesmo intimado para se manifestar sobre tal alegação, o recorrente manteve-se silente. Diante disso, conclui-se pela existência de irregularidade da representação processual da parte recorrente. Na forma do art. 76, caput, do CPC, “Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.”. Além desse ponto, em análise ao processo de origem, constata-se que o benefício de gratuidade de justiça deferido anteriormente ao agravante foi revogado, conforme se extrai da decisão de ID de origem 142590847, proferida em 16/11/2022. Confira-se: Durante a fase de conhecimento foi deferido o benefício da gratuidade de justiça ao Sr. HAMILTON, conforme ID n. 22452839. Em sede de cumprimento de sentença, realizadas as pesquisas de bens, foi localizado vários bens e valores em nome do requerido, sendo 3 (três) imóveis, 4 (quatro) veículos e elevado valor depositado em conta corrente (R$ 52.000,00). É o que se extrai da sua declaração de imposto de renda anexada em ID n. 137208344. Verifico que o acervo patrimonial localizado em nome do devedor é totalmente incompatível com a hipossuficiência financeira alegada. Ante o exposto, revogo a gratuidade de justiça concedida ao devedor. Descadastre-se. Ante o exposto, torna-se imperativo que o recorrente comprove a situação fática que respalde a concessão do aludido benefício nessa instância recursal ou, facultativamente, recolha o respectivo preparo. 3. Assim, determino a intimação pessoal da parte agravante para regularizar sua representação processual com a juntada de mandato válido no prazo de 5 (cinco) dias, bem como para, no mesmo prazo, comprovar a situação fática que respalde a concessão do benefício de gratuidade de justiça nessa instância recursal ou, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, § 2o, e 1.007, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, e 932, III, e 1.007, § 4o, todos do CPC. Publique-se, intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora